Tribunal: TJDFT
Processo: 0700656-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO POR MEIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. REITERAÇÃO APÓS O DECURSO DE PRAZO CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. PROCESSO SUSPENSO. IRRELEVÂNCIA.
I. A reiteração de medidas voltadas à localização de bens do executado por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, pressupõe motivação plausível e razoável, pois do contrário os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados.
II. O próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.
III. A suspensão da execução devido à falta de localização de bens penhoráveis não impede a renovação de diligências por meio dos sistemas informatizados.
IV. Do ponto de vista processual, a execução só é reativada na hipótese em que, mediante as providências adotadas, é encontrado bem do executado passível de constrição.
V. Se tais instrumentos de consulta são as principais ferramentas de que pode se valer o exequente para a localização de bens penhoráveis, vetar o seu uso durante a suspensão equivaleria a impedi-lo de se desincumbir do ônus que a legislação lhe impõe para a retomada da execução.
VI. Recurso conhecido e provido.